Tribunal: TCU
Processo: 016.361/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1585/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a prestação de contas do convênio 804317/2005 foi apresentada pelo convenente em 10/10/2007, tendo sido encaminhada para análise do setor competente do concedente em 15/10/2007 (Parecer 2562/2007, peça 10); Considerando que a efetiva análise e reprovação da prestação de contas pelo FNDE ocorreu somente em 12/6/2018 (Parecer 542/2018, peça 11), ensejando os motivos da instauração desta TCE; Considerando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre um fato e outro, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do Regimento Interno - RI/TCU, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenária das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os presentes autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da Secex-TCE (peça 31) e do parecer do MP/TCU (peça 34) à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 016.361/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luciana Barbosa de Oliveira Santos (XXX.199.794-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.